Tribunal: STF
Processo: HC 248034
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danilo Gonçalves de Campos em favor de Zulmar Rodrigues dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 195.625/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. PREVENÇÃO INTERNA. PRECLUSÃO. ART. 71, § 4º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A possível prevenção do em. Min. Rogério Schietti Cruz deveria ter sido arguida pelo ora agravante até a prolação da decisão agravada, nos termos do art. 71, § 4º, do RISTJ, sob pena de preclusão. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 15, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, recebeu aplicação de falta grave pela suposta posse de um celular durante o trabalho externo.



    Relata que interpôs habeas corpus perante o TJMT em favor de três presos condenados pelo mesmo PAD, com posteriores recursos ao STJ. Alega que os dois últimos recursos deveriam ter sido distribuídos ao relator do primeiro recurso a chegar, que estaria prevento. Todavia, o RHC do paciente foi julgado monocraticamente por outro Ministro, que denegou a ordem.



    Sustenta que “durante as atividades desenvolvidas fora do presídio, não é aplicável o art. 50, VII, da LEP”, que caracteriza como falta grave a posse de equipamentos de comunicação com o ambiente externo. (p. 6)



    Afirma que houve o cadastramento errado de seu número de inscrição na OAB no sistema processual do STJ, por não haver sido acrescentada a letra “O” após o número, o que não lhe teria permitido tomar conhecimento da distribuição diversa e suscitado a prevenção, antes da decisão. (p. 8)



    Aduz que “sendo o RHC 192.938/MT o primeiro a ser distribuído para o Superior Tribunal de Justiça, os demais devem ser analisados pelo mesmo magistrado, qual seja, o rel. Min. Rogério Schietti Cruz- Sexta Turma”. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassada a falta grave ou remetidos os autos para a análise do ministro prevento. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, a possível prevenção do Min. Rogério Schietti Cruz deveria ter sido arguida pelo ora agravante até a prolação da decisão agravada, nos termos do art. 71, § 4º, do RISTJ, sob pena de preclusão”. (eDOC 15, p. 3)



    A jurisprudência desta Corte entende que o tema da prevenção do relator para os recursos distribuídos deve ser resolvido pelos próprios tribunais, com base em seus regimentos internos, e não tem relação direta com a proteção à liberdade do paciente, que é o objeto de proteção deste remédio constitucional. Nesse sentido, confiram-se os arestos:



    “Embargos de declaração em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Impetração dirigida contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos terceiros embargos de declaração opostos no agravo regimental no REsp nº 1.248.647/SP, interposto àquela Corte. Pretensão à nulidade do julgado, por ofensa ao princípio da publicidade dos atos processuais, e à redistribuição do feito a integrante da Sexta Turma. Discussão de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte. 2. A pretendida anulação do julgamento colegiado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.248.647/SP - para que fosse o recurso redistribuindo a integrante da Sexta Turma - não guarda relação, sob nenhum aspecto, com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstra a manifesta inadequação da via eleita. 3. O tema jurídico tratado está vinculado à interpretação e à aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de matéria relativa à organização administrativa daquela Corte de Justiça, o que configura ato interna corporis, insuscetível de impugnação por meio desta ação. 4. Regimental a que se nega provimento”. (HC 117.070 ED, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO DE HABEAS CORPUS POR PREVENÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA N. 706 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 170.664 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019)



    O tema de mérito - cometimento de falta grave -, por outro lado, não foi apreciado pelo ato coator, que analisou agravo contra a decisão de eDOC 16, que indeferiu o pedido de redistribuição ao relator apontado como prevento. Como não foi levada ao conhecimento da autoridade coatora, a questão tornou-se preclusa, como se depreende dos seguintes julgados: HC 188.640 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2020, e HC 214.325 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.10.2022.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente